Tribunal: STF
Processo: HC 237517
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO: NÃO OCORRÊNCIA. FLAGRANTE DELITO. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO DOS POLICIAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 843.195/SP (e-doc. 7).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado a 10 anos e 8 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.599 dias-multa, ante a prática dos crimes dos arts. 33, caput, e 35 da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas e associação para esse fim) (e-doc. 4).



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento à apelação defensiva (e-doc. 2). O título condenatório transitou em julgado em 13/06/2023 (e-doc. 3, p. 1).



    4. Inconformada, a defesa formalizou a impetração no STJ.



    5. Neste habeas corpus, os impetrantes alegam a ilicitude das provas decorrentes do ingresso forçado da polícia no domicílio do paciente, sem mandado judicial ou consentimento. Argumentam que não havia indícios concretos de prática criminosa que justificassem a ação policial. 



    6. Pretendem, em âmbito liminar, a suspensão da execução da pena. No mérito, postulam o reconhecimento da nulidade das provas colhidas e, consequentemente, a absolvição.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. A condenação transitou em julgado em 13/06/2023, tendo sido formalizada esta impetração apenas em 01/02/2024. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).  



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. O Plenário do STF, no Recurso Extraordinário nº 603.616-RG/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05/11/2015, p. 10/05/2016 — Tema nº 280 da Repercussão Geral —, definiu a seguinte tese: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.



    10. No caso em exame, a alegada nulidade decorrente da violação domiciliar não foi arguida em primeira instância, tampouco enfrentada na sentença (e-doc. 4, p. 4).



    11. No julgamento da apelação, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo rechaçou a alegação, a partir das seguintes premissas:



    “De proêmio, rejeito a preliminar arguida pela Defesa do réu Willian de ilegalidade das provas obtidas por suposta violação de domicílio. 



    Consta dos autos que os policiais compareceram ao local dos fatos em atendimento a uma denúncia sobre uma residência que estava com o portão aberto e um veículo na garagem, que ostentava uma carga suspeita. Desde logo notaram os entorpecentes que estavam acondicionados no interior e no compartimento de cargas do veículo lá estacionado (conforme fotografias de fls. 334/337), caracterizando evidente situação flagrancial. Na via pública era possível sentir o forte odor de entorpecentes vindo da residência em que foram, então, encontrados outros tijolos de drogas, além de material para preparação e embalo de entorpecentes. No dia seguinte, prosseguindo às diligências, uma equipe da polícia civil retornou ao local e lá encontrou diversos objetos de interesse à investigação, os quais foram devidamente apreendidos, conforme auto devidamente elaborado. 



    Não há que se falar, portanto, em nulidade da prova obtida sob o argumento de violação de domicílio, máxime porque, em sendo o tráfico de entorpecentes crime permanente, a consumação se protrai no tempo. Assim, enquanto o agente estiver praticando o delito, subsiste a situação de flagrância (art. 303, CPP), o que autoriza a prisão, por policial ou qualquer um do povo (art. 301, CPP), além de afastar a exigência de mandado judicial para ingresso em domicílio (art. 5º, IX, CF).



(...)



    Não é sem razão que o Colendo Supremo Tribunal Federal proclamou não se poder cogitar de ilegalidade ou ilicitude da prova, em caso de crime permanente, quando há justa causa (consubstanciada, na presente hipótese, no forte odor exalado pelos entorpecentes no local, os quais estavam expostos no veículo ali presente) a sinalizar a ocorrência de crime no interior da residência, para o ingresso regular da polícia no domicílio, sem autorização judicial:



(...)



    Dessa forma, a despeito do alegado pela nobre Defesa, no caso concreto, havia fundadas razões para a busca na residência e consequente prolongamento das diligências efetuadas, haja vista a dimensão do caso em apreciação, o qual envolve aproximadamente 3 (três) toneladas de substâncias entorpecentes.” (e-doc. 2, p. 7-11; grifos acrescidos).



    12. No ato apontado como coator nesta impetração, a 5ª Turma do STJ encampou a fundamentação veiculada, concluindo estar presente a justa causa para a ação policial, diante dos fatos delineados na origem. O seguinte trecho da ementa sintetiza a orientação adotada:



    “(...)



    2. Conforme consta da decisão impugnada, os policiais responsáveis pelo flagrante receberam denúncia sobre uma residência que estava com o portão aberto e um carro na garagem que continha carga visível e suspeita. Desde logo, foi observado pelos policiais militares que os entorpecentes estavam no interior e no compartimento de carga do veículo. Posteriormente, foram encontrados diversos entorpecentes, materiais para preparação e embalo das drogas dentro da residência. Destacou-se ainda, era possível sentir o forte odor dos 2800kg de maconha que estavam no imóvel. 



    3. Assim, restou constatada a existência de indícios da prática de crime que antecederam a atuação policial, tendo sido satisfatoriamente demonstrada a justa causa para incursão policial na casa onde as drogas foram apreendidas. Igualmente, foi esclarecida a existência de atos prévios de investigação que deram suporte fático à conclusão dos policiais a respeito da existência de flagrante delito.” (e-doc. 7, p. 1-2; grifos acrescidos).



    13. Nesse contexto, entendo que havia justa causa para a ação dos policiais, tendo em vista, especialmente, que os entorpecentes podiam ser vistos a partir da rua, exalando forte odor, igualmente perceptível.   



    14. Registre-se, em acréscimo, que o crime de tráfico de drogas (no núcleo do tipo “ter em depósito”) é permanente, protraindo-se no tempo a sua consumação. Ante a situação de flagrância, mostrou-se legítima a atuação da polícia. Delimitados os fatos, conforme ora narrados, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível nesta via do habeas corpus. A propósito, colaciono os seguintes precedentes, de ambas as Turmas: 



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). 4. Habeas corpusimpetrado contra decisão monocrática do STJ. Impossibilidade. Ausência de agravo regimental. Esgotamento das vias recursais. 5. Flagrante delito. Inviolabilidade de domicílio não configurada. Crime permanente. Repercussão geral reconhecida no RE 603.616/RO. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 211.694-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/07/2022, p. 06/07/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões (Tema n. 280/RG).2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 4. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 208.598-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 02/03/2022, p. 07/04/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DELITO DE NATUREZA PERMANENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. 3. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita 4. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas e às Cortes Superiores, em grau recursal, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 215.420-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/06/2022, p. 24/06/2022; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas, receptação, uso de documento falso e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Condenação transitada em julgado. Alegada nulidade da ação penal quanto ao crime de tráfico de drogas. Persecução baseada em suposta prova ilícita obtida mediante invasão de domicílio do agravante, à míngua de autorização judicial ou justa causa. Flagrante de crime permanente. Dispensabilidade de mandado de busca e apreensão. Fundadas razões para a realização de procedimento policial. Precedentes. Ausente constrangimento ilegal flagrante. Reexame de fatos e provas para afastar a regularidade do ingresso dos policiais no domicílio do paciente firmada pelas instâncias antecedentes. Inviabilidade na via eleita. Regimental não provido.”



    (HC nº 210.511-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/04/2022, p. 29/04/2022; grifos nossos).



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 192 do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator